Tribunal: TJMT
Processo: 1036247-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036247-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AERTH LIRIO COPPO - CPF: 126.630.927-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MARIA DE SALES BARBOSA - CPF: 208.739.641-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), TABATA FERNANDES ELISEI - CPF: 430.369.748-65 (ADVOGADO), RODRIGO VENEROSO DAUR - CPF: 048.376.216-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de readequação de margem consignável com pedido de repactuação de dívidas por superendividamento. A agravante alegou estar impossibilitada de garantir sua subsistência diante de descontos mensais que ultrapassam o limite de sua margem consignável.

2.

Requereu liminar para limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida, com base na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência, para limitar os descontos incidentes sobre a renda da consumidora ao percentual de 30%, diante de comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento bifásico para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, prevendo medidas destinadas à preservação do mínimo existencial.

5. A fase conciliatória, no caso concreto, não logrou êxito, tal como vem demonstrando a experiência prática nas ações dessa natureza, pois os credores comparecem formalmente, sem disposição efetiva de negociação, o que revela descumprimento da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

6. A documentação constante dos autos comprova a hipervulnerabilidade da agravante, caracterizando superendividamento nos termos do CDC.

7. A manutenção dos descontos enquanto tramita o processo agrava a situação da parte consumidora, sendo necessária medida urgente para equilibrar a relação jurídica sem prejuízo ao direito dos credores, que continuarão a receber parte dos créditos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para conceder a tutela de urgência e determinar a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida da agravante.

Tese de julgamento:
“1. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência no processo de superendividamento, para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor a 30%, quando comprovado comprometimento do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1790164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022; TJMT, N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Sales Barbosa contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de repactuação de dívidas (n. 1011002-79.2025.8.11.0037) para limitar os descontos incidentes sobre seus proventos ao percentual de 30% da remuneração líquida.

A agravante, aposentada, afirma sofrer descontos mensais que atingem cerca de 59% de sua renda líquida, o que compromete seu mínimo existencial. Requereu, na origem, liminar para limitar referidos descontos a 30%, com fundamento na legislação de proteção ao superendividado. O pedido foi indeferido sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da ilegalidade dos contratos e do caráter satisfativo da medida.

A agravante reitera o pedido liminar e sustenta que a decisão agravada violou o direito à dignidade humana, além de ter ignorado o comprometimento excessivo de sua renda com descontos que considera ilegais ou abusivos. Aduz que não se discute, nesta fase, a legalidade dos contratos em si, mas sim o impacto dos descontos sobre sua subsistência. Sustenta que apresentou provas suficientes do comprometimento de sua renda e da urgência na concessão da medida.

Foi formulado pedido de tutela recursal, que foi deferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões. Os fundamentos centrais são: i) validade e regularidade dos contratos firmados, com autorização expressa para descontos em folha; ii) ausência de comprovação de superendividamento nos termos da Lei 14.181/2021; iii) inaplicabilidade do limite de 30% para produtos como cartão de benefícios e saque fácil, cujo teto legal é de 10%; iv) alegação de má-fé da parte agravante por contratações múltiplas e simultâneas com diversas instituições financeiras;
v) violação ao rito procedimental da Lei do Superendividamento pela concessão de liminar antes da tentativa de conciliação coletiva prevista no art. 104-A do CDC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, deixo de apreciar a preliminar de nulidade por erro de procedimento, arguida em contraminuta pelo agravado Banco do Brasil S.A, pois os fundamentos não têm pertinência com a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência na origem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da tutela antecipada pleiteada para limitação dos descontos em sua folha de pagamento ao patamar de 30% de sua remuneração líquida, diante da alegação de superendividamento e violação ao mínimo existencial. O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos.

Na origem, a autora, aposentada, ajuizou ação de readequação de margem consignável c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência contra sete instituições financeiras. Alegou estar em condição de superendividamento, com comprometimento excessivo de sua renda, afirmando que os descontos referentes a contratos de empréstimos e cartões firmados com os agravados correspondem a 59% de sua remuneração líquida.

Afirma que tal comprometimento inviabiliza sua subsistência digna, configurando situação de superendividamento. Pleiteia, liminarmente, a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida, com base na legislação de proteção ao consumidor e ao superendividado (Lei n. 14.181/2021), e, no mérito, a repactuação das dívidas, a repetição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A decisão liminar recorrida indeferiu a tutela antecipada, com fundamento no respeito ao procedimento bifásico disciplinado pela Lei nº 14.181/2021.

No entanto, a Lei n. 14.181/2021, que introduziu os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu regime jurídico específico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado. O artigo 54-A, § 1º, do CDC define superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
".

Em que pese à estrutura bifásica do procedimento, a experiência prática tem demonstrado distorções no procedimento na fase conciliatória (artigo 104-A), sendo frequente o comparecimento meramente formal dos credores às audiências, sem disposição efetiva para negociação, como ocorreu no caso em análise. Tal conduta contraria os princípios da boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual, pilares fundamentais do novo modelo normativo.

A tramitação da fase contenciosa costuma ser demorada devido à multiplicidade de contratos com condições diversas. É inaceitável que o consumidor permaneça desamparado nesse intervalo, sujeito ao agravamento de sua situação financeira.

Por essa razão, esta Câmara Julgadora, mais recentemente, vem admitindo a concessão de tutela de urgência para impor, de forma provisória, a limitação dos descontos, desde que comprovada, no caso concreto, a existência de situação grave que comprometa a subsistência do consumidor.

A probabilidade do direito encontra-se na própria configuração do superendividamento, conceituado legalmente como situação em que o consumidor não consegue pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

No caso presente, a documentação acostada aos autos comprova que a agravante possui comprometimento de sua renda que inviabiliza condições mínimas de subsistência. Os descontos referentes aos empréstimos e cartões de crédito totalizam R$ 3.063,49 mensais, enquanto a remuneração líquida da autora, excluídos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda) é de R$ 5.211,87.

A renda livre disponível, para fazer frente às despesas mensais com alimentação, medicamentos e demais necessidades básicas, é de R$ 2.148,38, caracterizando estado de hipervulnerabilidade que exige proteção imediata do Poder Judiciário.

Embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe à agravante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 com a realidade econômica. A interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor.

Em atenção a tal premissa, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7º, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Nesse contexto, destaco, ainda, que a ausência de comprovação detalhada das despesas da parte autora não impede o reconhecimento da violação ao mínimo existencial.

Ademais, o §2º do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados do procedimento de repactuação.

Além disso, o fundamento da tutela de urgência não se limita, neste momento processual, à análise dos limites de margem consignável,
sendo irrelevante a regulamentação específica quando às diferentes origens e limites de descontos
, pois demonstrada a situação de penúria a que está submetida a autora, que possui renda líquida mensal de pouco mais de um salário mínimo.

O perigo de dano está evidenciado pelo risco de agravamento da situação financeira da agravante durante o tempo necessário à instrução e julgamento da demanda. Na atual fase processual, os credores foram intimados para apresentarem defesas, após infrutífera tentativa de conciliação, e a manutenção de descontos que comprometem a subsistência da autora, idosa, configura dano atual e concreto à dignidade da pessoa humana.

A limitação provisória dos descontos a 30% da remuneração líquida constitui medida equilibrada que preserva tanto os direitos do consumidor quanto dos credores, permitindo que estes últimos recebam parcialmente seus créditos enquanto se discute a repactuação das dívidas.

Nesse sentido, é o entendimento mais recente adotado por esta Câmara:

“3. A Lei nº 14.181/2021 inclui todas as dívidas de consumo, inclusive crédito consignado, no regime de superendividamento (art. 54-A, § 2º, CDC). 4. O Decreto nº 11.150/2022 não exclui expressamente o crédito consignado da repactuação, limitando a exclusão a contratos com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural. 5. A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 é insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência, não impedindo a aplicação da Lei do Superendividamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos não providos. Tese de julgamento: 1
. É legítima a limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida do consumidor para resguardar o mínimo existencial.
[...] (N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

Por fim, a medida liminar não apresenta risco de irreversibilidade, uma vez que eventuais valores devidos poderão ser quitados ao final da demanda, caso as cláusulas contratuais e os descontos sejam considerados regulares.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025